Tribunal: TJMT
Processo: 0001759-34.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001759-34.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOYANNA OLAVIA ABREU LAGES - CPF: 108.559.916-74 (APELANTE), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA CEZARIO - CPF: 695.590.741-72 (ADVOGADO), GABRIEL FELSKY DOS ANJOS - CPF: 522.805.001-91 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), BORIS FELSKY DOS ANJOS - CPF: 770.726.261-15 (APELADO), KAROL WOJTYLA INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA LTDA - EPP - CNPJ: 07.797.511/0001-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0001759-34.2016.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Soyanna Olavia Abreu Lages

Apelados:
Gabriel Felsky dos Anjos e outros

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAL – CIRUGIA PLÁSTICA – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DE CULPA, NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA – NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO – ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no §4o, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

O hospital possui responsabilidade objetiva quando ficar demonstrado que os danos decorreram da própria estrutura do hospital, vez que essa responsabilidade decorreria da própria falha na prestação do serviço, cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao hospital (CDC, art. 14).

Ainda que a responsabilidade do hospital seja objetiva, para que haja o dever de indenizar, tem que ficar demonstrado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta, o que definitivamente não ocorreu na espécie
.

Embora seja lamentável o evento ocorrido, cumpre observar que não sendo demonstrado a ocorrência de negligência, imprudência ou imperícia do médico ou qualquer defeito na prestação do serviço realizado pelo hospital durante a cirurgia e procedimentos realizados, conforme laudo pericial judicial, não merece prosperar o pleito indenizatório.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0001759-34.2016.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Soyanna Olavia Abreu Lages

Apelados:
Gabriel Felsky dos Anjos e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Soyanna Olavia Abreu Lages, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos materiais, estéticos e moral em decorrência de erro médico que move contra Gabriel Felsky dos Anjos e outros, julgou improcedente o feito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante sustenta que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra, a olho nu, a deformidade das cicatrizes e a assimetria das mamas que perderam seu formato natural, resultado este que, em hipótese alguma, pode ser admitido como normal e usual após a realização de procedimento estético realizado pelos apelados. Segue sustentando, que não se pode conceber que a cirurgia estética no abdômen (abdominoplastia) resulte em cicatriz visível, próxima à linha que divide a barriga, consoante se infere das fotos trazidas à baila, de modo que não pode ser considerada normal. Firme no seu propósito, alega que deve ser reconhecida a solidariedade de todos os apelados no ressarcimento dos danos causados. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 212063699), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do §11, do art. 85, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0001759-34.2016.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Soyanna Olavia Abreu Lages

Apelados:
Gabriel Felsky dos Anjos e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que Soyanna Olavia Abreu Lages ajuizou ação de indenização por danos materiais, estéticos e moral em decorrência de erro médico em desfavor de Gabriel Felsky dos Anjos e outros
, aduzindo que, em 10.04.2013, foi realizado pelo réu Gabriel Felsky dos Anjos os procedimentos de mamoplastia, dermolipectomia, abdominosplasia, cruroplastia e implante de prótese mamária, tendo pago o montante de R$ 16.100,00 (dezesseis mil e cem reais) pelos referidos procedimentos, contudo, o resultado não lhe agradou, de modo que foi realizado novo procedimento cirúrgico para correção estética, com a participação do réu Boris Felsky, em 01.11.2014, onde foram realizados os procedimentos de revisão cirúrgica de mamoplastia com prótese de silicone com cicatriz em “T” e dermolipectomia abdominal em flanco e dorso com reinserção umbilical, porém, a referida correção ficou ainda pior, motivando o manejo da demanda.

Após a realização da instrução probatória, com a produção de prova pericial, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o conjunto probatório produzido nos autos não demonstrou que réus agiram com imperícia, negligência ou imprudência, além de não restar comprovado o nexo de causalidade entre a sua conduta e os danos narrados, julgou improcedente o feito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 212063696).

Irresignada, a apelante sustenta que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra, a olho nu, a deformidade das cicatrizes e a assimetria das mamas que perderam seu formato natural, resultado este que, em hipótese alguma, pode ser admitido como normal e usual após a realização de procedimento estético realizado pelos apelados.

Segue sustentando, que não se pode conceber que a cirurgia estética no abdômen (abdominoplastia) resulte em cicatriz visível, próxima à linha que divide a barriga, consoante se infere das fotos trazidas à baila, de modo que não pode ser considerada normal.

Firme no seu propósito, alega que deve ser reconhecida a solidariedade de todos os apelados no ressarcimento dos danos causados. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão, apesar de complexa, não é de difícil elucidação.

In casu
, o cerne da questão está em
aquilatar a existência ou não de imperícia, imprudência e negligência da conduta médica, além da ocorrência ou não de falha na prestação de serviço pelo nosocômio apelado, nos procedimentos adotados com a paciente apelante.

Inicialmente
mister
se faz constar que n
ão se desconhece a angústia, preocupação e sofrimento vivenciadas pela autora, ora apelante, em razão da intervenção cirúrgica sofrida e de todo o tratamento realizado, todavia, as provas produzidas nos autos não autorizam a emissão de um juízo condenatório contra os réus, ora apelados. Explico.

O princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no §4o, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Diante disso, não se pode atribuir a responsabilidade ao médico sem que tenha restado demonstrada a conduta imprudente, negligente ou imperita no serviço prestado, mediante erro manifesto.

A responsabilidade do médico é de meio, pois, o serviço por ele prestado não visa o resultado, mas, o emprego de todos os meios e técnicas disponíveis.

Nessa linha é a lição do magistrado e professor mato-grossense Sergio Cavalieri Filho,
verbis
:

“Nenhum médico, por mais competente que seja, pode assumir a obrigação de curar o doente ou de salvá-lo, mormente quando em estado grave ou terminal. A ciência médica, apensar de todo o seu desenvolvimento, tem inúmeras limitações, que só os poderes divinos poderão suprir. A obrigação que o médico assume, a toda evidência, é a de proporcionar ao paciente todos os cuidados conscienciosos e atentos, de acordo com as aquisições da ciência, para usar-se a fórmula consagrada na escola francesa. Não se compromete a curar, mas a prestar os seus serviços de acordo com as regras e os métodos da profissão, incluindo ai cuidados e conselhos.”
(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Editora Malheiros, p. 273).

Com efeito, na hipótese em testilha não houve o alegado erro médico ou o defeito na prestação do serviço, uma vez que as provas colhidas, principalmente a pericial, demonstram que a técnica utilizada pelo médico e sua equipe foi adequada para o caso.

Dessa forma, em que pese às alegações da recorrente, não há nos autos nenhuma evidência que tenha sido vítima de uma suposta falha do médico, ainda que de forma omissiva,
não havendo que se falar em erro na espécie.

Por outro lado, acerca da responsabilidade dos hospitais em casos como o que se ora analisa, lecionam os doutrinadores Cristiano Chaves, Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto Braga Netto, vejamos,
verbis
:

“Ninguém põe em dúvida que a relação médico-paciente, sob o prisma jurídico, é uma relação de consumo. Estejamos diante da relação clássica entre médico privado e paciente ou estejamos diante da relação entre empresa médica ou entidade hospitalar e paciente. [...] Os danos que os pacientes podem sofrer em hospitais são divisíveis em dois grandes grupos: (a) danos sofridos em decorrência de erro médico, ainda que omissivo; (b) danos sofridos em decorrência da própria estrutura hospitalar.

[...] Quando o dano guardar relação com a conduta médica strito sensu o hospital responde objetivamente, porém essa responsabilidade traz uma nota específica: ela depende da prova da culpa do médico. [...] o hospital não responde objetivamente, mesmo depois da vigência do Código de Defesa do Consumidor, quando se trata de indenizar dano produto por médico integrante de seus quadros. Os hospitais, nessa linha, só podem ser chamados a responder de modo solidário se havia dever de indenizar por parte do médico.

[...] Já a situação descrita no item b se põe de modo distinto. Aqui os danos guardam relação com própria estrutura hospitalar, não propriamente com atos dos médicos. [...] O STJ já decidiu que a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC “prevista para os prestadores de serviços, no presente caso, o hospital, circunscreve-se apenas aos serviços única e exclusivamente relacionados com o estabelecimento empresarial propriamente dito, ou seja, aqueles que digam respeito à estadia do paciente (internação), instalações, equipamento, serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia) etc. e não aos serviços técnico-profissionais dos médicos que ali atuam, permanecendo estes na relação subjetiva de preposição (culpa)”
(Curso de Direito Civil – Responsabilidade Civil. Bahia: Ed. Juspodivm, 2016, p.806).

Desse modo, de acordo com entendimento acima elencado, o hospital possui dois tipos de responsabilidade, a primeira diz respeito à conduta do médico
stricto sensu
, onde o nosocômio responde objetivamente, desde que comprovada a culpa do preposto; por outro lado, o hospital possui responsabilidade objetiva, sem qualquer condicionante, quando ficar comprovado que os danos decorreram da própria estrutura do hospital, e não de conduta do médico preposto/empregado, uma vez que essa responsabilidade decorreria da própria falha na prestação do serviço, cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao hospital.

O art. 14,
caput
, do CDC, é suficientemente claro ao dispor que
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Assim, em que pese a responsabilidade do nosocômio seja objetiva no caso em voga, o certo é que para surgir o dever de reparação, seja de ordem material ou moral, necessário se faz comprovar a prática do ato ilícito, a existência do dano e o nexo de causalidade entre eles.

Dessa forma, na hipótese em tela, em que pese todo o alegado posto pela autora, ora recorrente, na inicial, bem como de todo o seu sofrimento, o que não se desconhece, não há como fechar os olhos para o fato de que o laudo pericial judicial foi crucial para extirpar qualquer responsabilização dos réus, seja do hospital ou dos médicos que realizaram o procedimento alhures.

Digo isso, porque o
expert
nomeado pelo Juízo suficientemente claro ao concluir pela inexistência de negligência, imperícia ou imprudência nos procedimentos realizados na paciente, que se deu de forma normal e habitual, senão vejamos:

“6. CONCLUSÃO

Após análise dos documentos dos autos, entrevista pessoal e exame físico pericial é possível afirmar que as cirurgias foram realizadas com técnicas adequadas e bem executadas com acompanhamento necessário pelo cirurgião
; que os resultados obtidos pelos procedimentos cirúrgicos realizados foram favoráveis.

Considerando o histórico pessoal e status pré-operatório, no caso em tela, fica bem evidenciado que apesar dos ganhos obtidos a paciente pode ser beneficiada com novas correções por cirurgia plástica, o que é comum em situações físicas como da autora.
Entretanto não é possível atribuir falha ou erro médico ns cirurgias realizadas ou nas orientações e acompanhamento pré e pós-operatório.

Em relação ao segundo requerido Dr. Boris Felsky dos Anjos não ficou registrado documentalmente nenhuma participação dele nas cirurgias realizadas na autora.

Em relação ao terceiro requerido Karol Wojtyla Instituto de Cirurgia Plástica Ltda. não restou comprovada nenhuma falha nos serviços hospitalares prestados à autora nas cirurgias realizadas ou no pré e pós-operatório
.”
(sic –
id. 212063683 – pág. 64 – negritei).

À vista disso, em que pese tenha havido desagrado da recorrente no resultado da cirurgia plástica realizada, o perito judicial foi categoria em afirmar que as condutas praticadas pelos apelados foram adequadas ao caso e nos termos indicados pela literatura científica, não havendo que se falar em imperícia, negligência e imprudência da sua parte.

Por conseguinte, para que houvesse a responsabilização da unidade hospitalar recorrida deveria ter um mínimo de prova no sentido de que a complicação médica sofrida pela apelante se deu por culpa dos médicos ou pela estrutura do próprio nosocômio, o que não ficou devidamente evidenciado nos autos.

Sendo assim, diante do contexto apresentado, tenho que o condutor do feito agiu com o costumeiro acerto ao concluir pela ausência de responsabilização dos réus, ora apelados, precipuamente ante o fato de que o conjunto probatório produzido nos autos não demonstrou a falha na prestação do serviço alegada, repiso, não havendo que falar na sua condenação ao pagamento de indenização, seja material ou moral, face a ausência dos requisitos ensejadores.

Por conseguinte, o art. 373, inciso I, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Destarte, o ônus da prova é uma regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“Na presente hipótese, após análise dos documentos que instruem o feito, tem-se como certo que a requerente procurou os requeridos e realizou os procedimentos cirúrgicos descritos na inicial. É certo também que a autora realizou gastroplastia e buscou o cirurgião plástico para procedimentos reparadores.

Pois bem. Para a resolução da celeuma posta nos autos, ocorrência (ou não) de erro médico, necessário verificar a conclusão do laudo pericial, vez que, a matéria envolve conhecimento técnico, de maneira que de especial relevância a análise da prova pericial produzida (id. 52994591 p. 56).

O laudo pericial realizado pelo
expert
apresentou conclusão no sentido de que as cirurgias foram realizadas com técnicas adequadas e bem executadas e os resultados obtidos pelos procedimentos cirúrgicos realizados foram favoráveis.

6 – CONCLUSÃO:
(...) Considerando o histórico pessoal e status pré-operatório, no caso em tela, fica bem evidenciado que apesar dos ganhos obtidos a paciente pode ser beneficiada com novas correções por cirurgia plástica, o que é comum em situações físicas como da autora. Entretanto, não é possível atribuir falha ou erro médico nas cirurgias realizadas ou nas orientações e acompanhamento e acompanhamento pré e pós-operatório.
Sic.

Percebe-se pela prova técnica produzida que as eventuais imperfeições apontadas pela autora não decorreram de conduta dolosa ou culposa do médico
.

É cediço que a intervenção cirúrgica de correção das sequelas advindas da cirurgia bariátrica possui caráter reparador e ainda que se almeje algum resultado estético, por vezes não é satisfeito. Tendo o profissional responsável utilizado o procedimento e técnica adequados, buscando atingir o melhor resultado, e na ausência de comprovação que agiu de forma culposa ou dolosa, não há como lhe imputar o dever de indenizar os alegados danos.

[...]

Dessa feita, atento às circunstâncias do caso concreto, nos termos constatados no laudo pericial, não houve falha ou erro médico, bem como não foram identificadas situações adversas das técnicas médicas necessárias à realização da mencionada cirurgia. Logo, tem-se que a pretensão da autora de indenização por danos materiais, morais e estéticos não deve ser acolhida
.”
(id. 212063696 – negritei).

Assim sendo, embora a apelante alegue que a condutora do feito não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o princípio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

À vista disso, pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos pelas partes, está mais do que evidente, repiso, a inexistência de falha dos médicos apelados.

Com efeito, ao contrário do que alega a recorrente, tais afirmações necessitam de provas da efetiva ocorrência do dano, o que, reafirmo, não ocorreu no caso vertente.

Diante do cenário que se apresenta nos autos, não se denota do contexto probatório a presença dos pressupostos da responsabilidade civil, em especial o elementos subjetivo culpa, no caso, nas modalidades de imperícia e de negligência do profissional médico que realizou o atendimento ao apelante.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUTOR VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATENDIMENTO HOSPITAL PÚBLICO – FRATURA CONSTATADA EM EXAMES NO HOSPITAL – RECOMENDAÇÕES PARA TRATAMENTO NÃO ATENDIDA PELO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRESSUPOSTOS AUSENTES – CUIDADOS MÉDICOS NECESSÁRIOS PROVIDENCIADOS – NEGLIGÊNCIA AFASTADA – DANOS MATERIAISE MORAIS – REJEIÇÃO – SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Tratando-se de erro médico imputado ao Estado, e em que pese a existência de posições dissonantes no âmbito desta colenda Corte acerca da natureza da responsabilização, se de cunho subjetivo (exige a comprovação de culpa/dolo) ou objetivo (do risco),
é sempre necessária a demonstração da conduta tida por irregular e do nexo causal dessa atuação com o prejuízo experimentado pelo administrado, para fins de reparação de danos
.

No particular, verifica-se que o primeiro atendimento do autor – vítima de acidente de trânsito com fratura na TC lombar – no Hospital Regional de Rondonópolis deu-se por médicos componentes do seu quadro clínico que, em função da lesão sofrida pela parte, tomaram todas as providências necessárias para preservação de sua saúde, recomendando, inclusive, sua transferência para Cuiabá para receber tratamento especializado.

Evidenciada a regularidade dos cuidados médicos prestados ao autor, fato este comprovado mediante farta documentação trazida aos autos, afasta-se a alegação de erro médico e, por conseguinte, o dever de reparação de danos na espécie
.”
(RAC n. 33.953/2015, 3a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 03.10.2016 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTO ERRO MÉDICO
–

REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE LAQUEADURA – GRAVIDEZ POSTERIOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ERRO – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUSPENSÃO – RECURSO IMPROVIDO.

A responsabilidade do médico é subjetiva, cabendo ao autor da ação demonstrar objetivamente o dolo ou a culpa do médico pelo insucesso do procedimento
.

Cabe à parte que alega demonstrar efetivamente a ocorrência do erro e das consequências decorrentes da cirurgia, não havendo que se falar em indenização em procedimentos de meio, quando não ficar comprovado que o procedimento tido foi ineficaz
.”
(RAC n. 25.361/2014, 4a Câm. Cív., Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 09.09.2014 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO – POSTERIOR FALECIMENTO – PACIENTE IDOSO – PREEXISTÊNCIA DE OUTRAS ENFERMIDADES –
LAUDO PERICIAL COM BASE NA ANÁLISE DO PRONTUÁRIO MÉDICO DURANTE TODO O PERÍODO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE
– COMPLICAÇÕES DO PRÓPRIO ESTADO CLÍNICO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O hospital é responsável pelo dano quando comprovada a culpa do médico vinculado à instituição ou verificada a ocorrência de falha na prestação dos serviços hospitalares.

Demonstrado, através das provas produzidas nos autos, que não houve falha na prestação do serviço hospitalar e, ainda, ausente a prova do efetivo dano moral, resta afastado o dever de indenizar
.”
(
RAC n. 0033233-28.2013.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 18.12.2019 – negritei).

“INDENIZAÇÃO POR DANO E MORAL E LUCRO CESSANTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL E PLANO DE SAÚDE – INFECÇÃO HOSPITALAR – CAUSA MORTE – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O hospital possui responsabilidade objetiva quando ficar demonstrado que os danos decorreram da própria estrutura do hospital, vez que essa responsabilidade decorreria da própria falha na prestação do serviço, cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao hospital (CDC, art. 14).

Ainda que a responsabilidade do hospital seja objetiva, para que haja o dever de indenizar, tem que ficar demonstrado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta.

A prova pericial produzida apontou pela impossibilidade de aferição da presença de qualquer conduta lesiva das rés, aptas a configurar o nexo causal com a infecção hospitalar adquirida pelo autor durante a estada hospitalar e o resultado morte
.”

(
RAC n. 0050045-77.2015.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 18.05.2022 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024